Tribunal: STF
Processo: AI 145688
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
ICMS/ICM - BASE DE  CALCULO - QUOTA DE  CONTRIBUIÇÃO  DEVIDA
AO  IBC - EXISTÊNCIA  DE  FUNDAMENTO  INFRACONSTITUCIONAL  SUFICIENTE
(DL 406/68) - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
         -  A   jurisprudência  do   Supremo  Tribunal   Federal  tem
reiteradamente   proclamado que não  se inclui na  base de calculo do
ICM,   nas  operações   de   exportações   de   cafe  cru,   o  valor
correspondente a quota de contribuição  devida ao IBC.
         -   Acórdão   de   Tribunal   de   Justiça   com  fundamento
infraconstitucional  suficiente. Ao apoiar-se no DL 406/68, a decisão
emanada da Corte Judiciária local encontra suporte em título jurídico
que, por seu caráter autonomo, revela-se bastante para sustenta-la na
resolução  do litigio. A suficiencia da motivação infraconstitucional
mais se acentua quando o acórdão do Tribunal "a quo", por ausência de
recurso  especial admitido,  ja transitou  em  julgado quanto  a esse
fundamento  jurídico  que  se revela  bastante  para  preservar-lhe a
integridade e a autoridade decisorias.